Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS INCLUÍDAS EM FATURA DE TELEFONE. “ITENS EVENTUAIS”. NETFLIX. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A RECORRENTE VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS INCLUÍDAS NA SUA FATURA DE TELEFONE, SOB A RUBRICA DE “ITENS EVENTUAIS” - NETFLIX - NÃO CONTRATADO.
2. Sustentando a consumidora que solicitou o serviço objurgado – Netflix -, competia à empresa Recorrida comprovar a legalidade das cobranças embutidas nas faturas de telefone, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade dos débitos objurgados, fazendo jus a consumidora à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, tal como reconhecido na origem.
4. ESTA E. TURMA RECURSAL POSSUI FIRME ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A MERA COBRANÇA INDEVIDA, VIA DE REGRA, NÃO DÁ AZO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TODAVIA, VERIFICA-SE QUE RESTOU COMPROVADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA POR PARTE DA CONSUMIDORA, CONSOANTE PROTOCOLO CARREADO À INICIAL.
5. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000794-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA - CPF: 690.972.751-72 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020